Tribunal: TJPA
Processo: 0028211-79.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028211-79.2019.8.14.0401

APELANTE: WILSON CARLOS NOGUEIRA DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0028211-79.2019.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/ PA

APELANTE: WILSON CARLOS NOGUEIRA DE ARAUJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO.

RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE

IMPROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0028211-79.2019.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/ PA

APELANTE: WILSON CARLOS NOGUEIRA DE ARAUJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por WILSON CARLOS NOGUEIRA DE ARAÚJO, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, além de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação por igual período, em razão de ter incorrido no crime tipificado no art. 306, caput, do CTB. A pena de detenção foi substituída por uma restritiva de direito, consistente na prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo vigente à época.

Narra a denúncia recebida em 22/01/2020 (ID.14773902), que no período vespertino do dia 24/11/2019, o Recorrente conduzia um veículo FIAT UNO VIVACE 1.0, cor prata, placa OMD 5864, sob efeito de álcool.

Relata a exordial que policiais militares se encontravam em ronda ostensiva de rotina, próximo à casa de Show Caribe, ocasião em que se depararam com gritos oriundos do veículo conduzido pelo Apelante, ao efetuarem a abordagem verificaram que o condutor se encontrava agressivo, exalando odor de bebida alcóolica e com resquícios de pó branco nas narinas.

O feito prosseguiu regularmente sobrevindo sentença condenatória de ID. 14773943.

Inconformada, a Defesa se insurge afirmando ser caso de absolvição por insuficiência probatória, com base no princípio “in dubio pro reo” (Id. 14773962).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 14773968).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 15548669).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR FALTA DE PROVAS.

No ponto, busca-se a reforma do decidido em primeiro grau para a absolvição por insuficiência probatória.

Razão não lhe assiste.

No caso dos autos restou comprovado que o Recorrente estava, efetivamente, com capacidade psicomotora alterada, afinal, nos termos do que afirmaram os policiais em juízo, ao ser abordado o Apelante apresentou sintomas visíveis de embriaguez (Ids. 14773933 e 14773935).

Há teste de etilômetro que aponta concentração de 0,60 m/l e 0,61 mg/l (Id. 14773885), confissão extrajudicial do Recorrente e relato de sua esposa atestando que este havia ingerido bebida alcóolica na data dos fatos (Id. 14773885).

Neste contexto, inviável acolher o pleito absolutório, nos termos da jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relato

[1]
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente. 2.
Se a condenação do agente baseou-se nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1873064 TO 2021/0107697-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021)

Belém, 13/12/2023